Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA. PERMISSÃO LEGAL. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 509, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o credor promover simultaneamente a execução da parte líquida da Sentença e a liquidação da parte ilíquida em autos apartados. 1.1. A análise do permissivo legal genérico deve ser confrontada com as peculiaridades do caso concreto.
2. Havendo previsão no título executivo judicial transitado em julgado de obrigações recíprocas, as quais podem ser objeto de posterior compensação, não se mostra razoável o prévio cumprimento da parte líquida da Sentença, sob pena de ofensa aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual.
3. Recurso conhecido e não provido.